Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão (Id 117618659 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em seu desfavor por Raquel Ely de Araújo Neves Souto, processo n. 0706160-59.2022.8.07.0001, que aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao agravante pelo descumprimento da liminar anteriormente concedida para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente da parte autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em folha de pagamento, a contar da presente intimação (Id 116522147 do processo de referência). Este o teor do ato impugnado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Embora intimado acerca da decisão de ID n. 116522147, o banco réu promoveu descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, a impor a incidência das astreintes ali previstas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Não há falar, por outro lado, em restituição dos valores já descontados, pois efetivamente devidos em razão dos empréstimos contraídos, não sendo o pretendido alongamento da dívida hábil a eximir a autora da obrigação de adimplir sua obrigação. 3. Aguarde-se a apresentação de defesa pelo réu. Em razões recursais (Id 33859675), o recorrente afirma que em estrito cumprimento a r. decisão proferida por esse r. Juízo, o Banco vem debitando tão somente o percentual de 30% (trinta por cento). Provando que este Banco está cumprindo a sentença do modo como foi proferida, houve o estorno atualizado dos valores de forma célere o que não causou prejuízos a Agravada [...]. Informa que assim que o Banco tomou conhecimento da r. decisão efetuou IMEDIATAMENTE os referidos estornos para a conta corrente da Agravada. Portanto, NÃO ocorreu qualquer prejuízo financeiro ou emocional para a Agravada. Devendo a r. decisão ser reformada. Enfatiza que tomou uma atitude célere e respeitosa, demonstrando que em NENHUM momento o Agravante teve ou tem a intenção de descumprir qualquer decisão judicial. Diante do acima exposto, a r. decisão deve ser reformada pois não há que falar em aplicação de multa tendo em vista que o Banco nunca teve o animus de descumprir decisão judicial, como quer fazer crer a Agravada. Discorre sobre o princípio da boa-fé objetiva e junta entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborar a sua pretensão. Frisa a falta de razoabilidade e de proporcionalidade na quantificação da multa em de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que a fixação das astreintes atingiu o ponto de ser mais interessante do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, houve uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade. Defende a redução da multa com fulcro no art. 537, § 1o, do CPC, ressaltando que a finalidade das astreintes não pode ser desfigurada para ensejar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Diz que a decisão recorrida, ao lhe aplicar a multa, deixou de preencher requisitos legais para a imputação de multa ao Banco, somado a ausência de boa-fé da agravada, razão pela qual requer que seja provido o presente agravo de instrumento para ao final julgá-lo procedente para excluir o pagamento da multa, pela não observância dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade; e PELO ELEVADO VALOR DO limite máximo da multa. (sic) Observa, em caso de manutenção da multa, que o valor deve ser minorado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Prequestiona dispositivos legais que enumera. Destaca a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final: a) a imediata suspensão da decisão agravada, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão caso continue o cumprimento de sentença com a cobrança da multa indevida, dando-se, em medida liminar, efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento; b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que, com fulcro no art. 1.015 do NCPC, o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória monocrática atacada, anulando a multa imposta ao Banco e cassando a decisão de (ID.117618659) dos autos, que entendeu ser devida as astreintes, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais dessa egrégia Corte e do STJ; c) se devida a multa, esta seja arbitrada no valor MÁXIMO de R$ 500,00 (quinhentos reais); Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 33859678 e Id 33859680. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da juntada de documento novo O recorrente instruiu o agravo com o documento catalogado no Id 33859677, o qual, segundo exame do caderno processual do feito de origem, não foi submetido à apreciação do juiz a quo. Resulta daí que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de fato que haveria de ser previamente submetido ao crivo do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de um grau de jurisdição e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inadmissível, portanto, integrá-lo ao conjunto probatório para exame do presente recurso. Sendo assim, admito parcialmente o agravo de instrumento. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer estipulada em decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência A discussão que sobeja para análise é pertinente: (i) ao cabimento da multa fixada e aplicada pelo descumprimento da tutela provisória de urgência deferida e (ii) à razoabilidade e proporcionalidade do valor definido. No presente caso, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela instituição agravante ao cancelamento da multa ou redução do valor. O i. juízo a quo, ao constatar o descumprimento, pelo banco agravante, da tutela de urgência concedida em favor da autora, ora agravada, aplicou em desfavor dela multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante transcrição do pronunciamento feita no relatório desta decisão. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a pena pecuniária foi estipulada na decisão parcialmente concessiva da tutela de urgência (Id 116522147 do processo de referência) que, vale dizer, não restou oportunamente impugnada, e efetivamente aplicada em razão da verificação do descumprimento. A aplicação, a toda evidência, foi para estimular a instituição recalcitrante a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e § 1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[1]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[2]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. A determinação para que o banco requerido se abstenha de promover descontos na conta corrente da parte autora em percentual superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em folha de pagamento, a contar da presente intimação (Id 116522147 do processo de referência), não foi voluntariamente cumprida pela instituição agravante. Segundo demonstram os elementos de convicção juntados no processo de origem, notadamente dos documentos de Id 116739548, Id 116739549, Id 117604111 e Id 117604120, do processo de referência, infere-se que da decisão concessiva da tutela de urgência, proferida em 22/2/2022, o requerido foi intimado em 24/2/2022. Não obstante, conforme noticiado pela autora, houve os descontos na sua conta corrente sem observância dos limites impostos no pronunciamento judicial liminar. Ora, a aplicação da multa tem por escopo estimular a agravante como credora do agravada a cumprir a obrigação de fazer liminarmente determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, para readequar o valor das parcelas do mútuo e providenciar os descontos do novo valor em substituição do anterior previsto nos contratos celebrados. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento se mostra razoável e proporcional. Segundo o extrato das consignações vigentes exibido pela agravada (Id 116518940, Id 116518940 e Id 116518940 do processo de referência), há consignação de parcelas de três mútuos celebrados com o recorrente, uma no valor individual de R$ 183,86 (total de 108 prestações), uma de 54,49 (total de 93 prestações) e outra de R$ 735,40 (total de 103 prestações). Constam, ainda, dos extratos de Id 116520396, Id 116520398 e Id 116520401, do processo de referência, diversos descontos na conta corrente da agravada, podendo ser identificado, entre eles, um relativo a débitos parcelado em 50 prestações. O valor da multa, obviamente, não excede o da obrigação principal; pelo contrário, está muito aquém do montante global dos dois empréstimos pactuados. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa diária aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifo nosso) Considero que o mesmo entendimento se aplica também à multa fixada em valor certo e aplicação única, como concretamente, em que o i. juízo a quo fixou e aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento injustificado da obrigação de fazer estipulada na decisão parcialmente concessiva tutela de urgência. Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que a prestação correspondente ao empréstimo consignado contratado com a agravante seja inferior pelos motivos antes expostos. Considero também a elevada capacidade financeira do réu como critério para a quantificação a multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da agravada. Acrescento que a ordem judicial dirigida ao réu, qual seja, readequar o desconto das prestações dos empréstimos objeto da pretensão autoral não apresenta especial dificuldade para adimplemento voluntário, máxime quando se materializa exclusivamente por meio de procedimentos internos do banco. Mantenho, portanto, a decisão tanto em relação à aplicação da multa cominatória, quanto em relação ao valor fixado. Neste sentido, não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução do valor do preceito cominatório aplicado pelos motivos expostos. Em suma, as alegações deduzidas pelo banco agravante não possibilitam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Ao demais, o recorrente embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Por esse motivo, sem a comprovação desse requisito, não há como o apreciar concretamente. Assinalo a decisão ser reversível, porque eventual insucesso da agravada na demanda viabilizará a retomada dos descontos das prestações dos mútuos no valor originário fixado no contrato, sem prejuízo de eventual exação decorrente da mora. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o processamento do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;